Tribunal: TJPA
Processo: 0822756-02.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822756-02.2025.8.14.0301

APELANTE: CARLOS AUGUSTO LOPES DA CONCEICAO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO PREMATURA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível da patrona da parte requerida, em ação de busca e apreensão extinta sem resolução do mérito, antes da efetivação da liminar e da citação válida da parte ré. A agravante pleiteia a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, alegando ter apresentado contestação nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a ação de busca e apreensão é extinta sem o cumprimento da liminar nem a citação válida da parte ré, embora esta tenha apresentado contestação nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei nº 911/1969, somente forma a relação processual válida após a execução da liminar e a citação do requerido.

4. A ausência de apreensão do bem e de citação válida impede a triangularização processual e inviabiliza a configuração do contraditório.

5. A contestação apresentada antes da efetivação da liminar é considerada prematura, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.040, não produz efeitos jurídicos e não enseja a condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Na ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a ausência de execução da liminar e de citação válida impede a constituição do contraditório, tornando indevida a condenação em honorários sucumbenciais, mesmo diante de contestação apresentada; 2. A apresentação de defesa antes do cumprimento da liminar caracteriza-se como prematura, não gerando efeitos processuais relevantes;

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, 90; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.040 (REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG); TJSP, Ap. Cív. 1005172-77.2017.8.26.0011; TJPA, Ap. Cív. 0017420-82.2013.8.14.0006; TJMT, Ap. Cív. 0000813-38.2015.811.0028; TJSP, Ap. Cív. 1015341-32.2022.8.26.0405.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, com início em 27 de janeiro e término em 03 de fevereiro de 2026, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior , Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0822756-02.2025.8.14.0301

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO LOPES DA CONCEICAO

AGRAVADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por CARLOS AUGUSTO LOPES DA CONCEICAO

em face da decisão monocrática de id. 30573016 que
conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pela parte ora agravada
.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DA APREENSÃO DO BEM. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão que extinguiu o feito sem condenação em honorários sucumbenciais, diante do não pagamento das custas iniciais, circunstâncias que impediram a regular angularização da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da parte requerida que apresentou contestação antes da apreensão do bem e da formação válida da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei nº 911/1969 exige, como pressuposto para o oferecimento de contestação, a prévia efetivação da liminar de apreensão do bem, conforme o art. 3º, § 3º, do referido diploma legal.

4. A apresentação de contestação antes da apreensão do bem configura defesa prematura, sendo juridicamente irrelevante para fins de constituição válida da relação processual e para eventual fixação de honorários sucumbenciais.

5. A jurisprudência consolidada, inclusive com a fixação do Tema 1040 pelo STJ, estabelece que somente após a apreensão do bem e a efetivação da liminar é possível considerar válida a apresentação de defesa pelo devedor fiduciante.

6. Não havendo formação válida da relação processual e sendo prematura a intervenção do requerido, não se aplica o art. 90 do CPC, inexistindo causa para imposição de honorários advocatícios ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contestação apresentada antes da apreensão do bem em ação de busca e apreensão é considerada prematura e não enseja a fixação de honorários sucumbenciais em favor do requerido; 2. A ausência de formação válida da relação processual impede a aplicação do art. 90 do CPC para fins de condenação em honorários advocatícios; 3. A jurisprudência majoritária, incluindo o Tema 1040 do STJ, condiciona o oferecimento de defesa à prévia execução da liminar de busca e apreensão. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 3º; CPC/2015, arts. 85, § 2º e 90; art. 1.026, § 2º; art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1040; TJ-SP, Apelação Cível nº 1005172- 77.2017.8.26.0011, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 31/05/2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0017420-82.2013.8.14.0006, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/08/2022; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000813-38.2015.811.0028, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09/11/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1015341- 32.2022.8.26.0405, Rel. Des. Mourão Neto, j. 29/09/2023.

Em suas razões recursais (id. 31220045), a parte recorrente sustenta a necessidade de fixação de honorários advocatícios em favor da patrona do apelante, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ante a extinção sem julgamento do mérito da ação de busca e apreensão, posto que já havia apresentado contestação ao autos.

Contrarrazões apresentadas ao id. 31743900.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

O § 3º, do art. 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõe que “
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
”.

Como se verifica, sem a apreensão do bem dado em garantia, a ação de busca e apreensão não poderia ter seguimento, tanto assim que a lei especial de regência prevê, em seu art. 4º, para essa hipótese, a possibilidade de sua conversão em ação executiva.

Cuida-se, a apreensão do bem, de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Portanto, a contestação apresentada pela parte demandada/agravante foi prematura, posto sequer ocorreu a apreensão do bem.

O C. STJ inclusive fixou o tema 1040 acerca do assunto:

“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios, inclusive deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – Pedido formulado antes da execução da liminar e da citação da parte contrária – Homologação que independe de concordância da ré – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação afastada – Ingresso espontâneo da ré nos autos com apresentação de defesa prematura não gera o dever de pagamento de honorários sucumbenciais – O Decreto-Lei nº 911/69 determina que a contestação somente poderá ser apresentada após efetivada a liminar de busca e apreensão – Inaplicabilidade da previsão do art. 90 do CPC – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10051727720178260011 SP 1005172-77.2017.8.26.0011, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 31/05/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: SENTENÇA QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE CONTESTAÇÃO ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. : Ação de Busca e Apreensão: 2. Cinge-se a controvérsia recursal ao arbitramento de honorários advocatícios em favor dos patronos do então requerido, após a desistência da ação operada pelo Banco autor. 3. A questão principal volta-se à ação de Busca e Apreensão do veículo descrito na inicial. 4. A apresentação de contestação ocorreu de forma prematura, sem a citação ou a execução da liminar, o que segundo a jurisprudência do STJ afasta o pagamento da verba honorária. 5. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como partes POTY MALCHER FREIRE e BANCO ITAUCARD S. A.. Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO–LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém (PA), 30 de agosto de 2022. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0017420-82.2013.8.14.0006, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. Assim, ante a impossibilidade de apreciação da defesa protocolizada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, descabe falar em condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não perfectibilizada a relação processual. (TJ-MT 00008133820158110028 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

Civil e processual. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Sentença de improcedência. Pretensão à parcial reforma manifestada pelo autor. Antes da apreensão do veículo, o devedor fiduciante não pode contestar a ação de busca e apreensão, por força do que dispõe o artigo 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Se o réu ofereceu contestação prematura e em seguida houve pedido de desistência, não há lugar para a condenação do autor, ainda que a sentença tenha sido de improcedência. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10153413220228260405 Osasco, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 29/09/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

Assim, sendo prematura a contestação, não há que se falar em arbitramento de honorários em favor da patrona da parte demandada.

Assim, impõe-se a manutenção integral do
decisum
, nos exatos termos em que foi prolatado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/02/2026